Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-09.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720043-09.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M&amp;F SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA - ME APELADO: RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 28159709) interposta por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO, ante a Sentença (ID 28159707) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0720043-09.2018.8.07.0003, extinguiu o processo em razão da prescrição. Verifica-se que em Petição de ID 95623783 de Origem, o Apelante, M&amp;F SERVIÇOS DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA, requereu habilitação de seu crédito adquirido, conforme Instrumento Particular de Cessão de Crédito de ID 28159717. Por meio de Despacho (ID 29026334) esta Relatoria intimou o Apelado, RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO, para manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do CPC. A parte Apelada, RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO, por meio da Curadoria Especial, juntou aos autos manifestação (ID 30648845) que requer a baixa dos autos à Origem, a fim de que o Defensor Público natural possa se manifestar quanto ao pedido de sucessão da parte recorrente, nos termos do artigo 1.009 do CPC. Posteriormente, sobreveio novo Pedido de Habilitação (ID 31980932) da parte Apelante que requer (i) a habilitação de seu crédito adquirido, conforme Instrumento Particular de Cessão de Crédito de ID 31980935; (ii) e diante disso, a exclusão da exequente LS&amp;M Assessoria LTDA do polo ativo da demanda e do seu respectivo patrono, com a inclusão da Requerente M&amp;F SERVIÇOS DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA. É o Relatório. Decido. Segundo consta do Art. 1.009, § 1o, do CPC, as decisões não são irrecorríveis, vez que não se sujeitam à preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, se a sentença lhe for favorável. Compulsando os autos, verifico que a parte Apelada, RAFAEL ESMAEL DO NASCIMENTO, por meio da Defensoria Pública, já havia juntado aos autos de Origem Manifestação (ID 28159721) indicando ciência da Decisão de Id. 95940881, que intimou a parte para o oferecimento de contrarrazões, nos seguintes termos: Tendo em vista o recurso de apelação interposto pela parte exequente (ID 92476515), independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade, à parte apelada para o oferecimento de contrarrazões, no prazo de 15 dias. Com o retorno do feito, independentemente de nova conclusão, remeta-se o feito ao e. TJDFT, com as nossas homenagens. Desse modo, verifica-se a preclusão lógica do pedido para que os autos sejam baixados, diante da manifestação da Curadoria Especial na Origem. Ademais, observa-se também a ocorrência de preclusão pelo princípio da eventualidade, tendo em vista que mesmo intimada no Juízo de Origem, e posteriormente por este Juízo, a parte deixou de apresentar Contrarrazões. Vale ressaltar que segundo o princípio da eventualidade, cada postulação deve ser arguida dentro da fase procedimental adequada, sob pena de se perder a oportunidade de praticar o ato, uma vez que, passado o momento processual adequado, não é mais possível retorná-lo. A preclusão, segundo Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, é “precisamente esse instituto que permite ao processo desenvolver-se adequadamente, dirigindo-se ao seu objetivo final, à sua conclusão” (Manual do Processo de Conhecimento. 5a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 623). E acrescentam: O processo é uma marcha para frente, tendente a atingir certo objetivo predeterminado, que é a prestação integral da tutela jurisdicional. Para que o processo possa seguir sempre adiante, é preciso que se criem mecanismos destinados a impedir a repetição da prática de atos processuais ou o retorno a fases e atos já praticados, evitando-se, com isso, contradições (entre atos já praticados e outros a serem praticados) e círculos viciosos na tramitação processual. [...] Por todos esses motivos, é necessário pensar em mecanismos que auxiliem o processo a sempre avançar, permitindo uma ordenação simplificada, coordenada e racional da atividade jurisdicional, possibilitando àquele atingir o mais rapidamente possível seus objetivos. Daí a importância do instituto da preclusão. (Manual do Processo de Conhecimento. 5a. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 623). Dessa forma, a questão discutida e apreciada ao longo do curso processual, da qual a parte não apresentou o recurso cabível naquele momento, não pode ser tratada em fases posteriores do processo. Quanto ao pedido de habilitação da parte Apelante, passo à análise. Inicialmente, esclareço que não se trata de hipótese de “substituição” do polo processual, mas sim “sucessão”, o que evidencia o princípio da estabilidade subjetiva da relação processual, no sentido de que as partes permanecem as mesmas, salvo quando o objeto litigioso for alienado e a parte contrária concordar com a sucessão processual. Segundo a redação do artigo 109, caput, do CPC de 2015, a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato inter vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. O adquirente ou cessionário, por sua vez, não poderão ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem o consentimento desses (§ 1o), todavia, aqueles poderão intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente (§ 2o). Vejamos: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. Observa-se que o Apelante, em Petição de ID 31980932 requer “(...) a exclusão da exequente LS&amp;M Assessoria LTDA do polo ativo da demanda e do seu respectivo patrono, com a inclusão da Requerente M&amp;F SERVIÇOS DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS LTDA, e a habilitação do advogado, firmado in fini, nos termos da legislação vigente, com a continuidade do presente processo na forma que se encontra.”. Dessa forma, não verifico a presença de fundamento legal, a ponto de “excluir” do polo ativo da demanda, a parte, LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. Isso porque o Apelante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica, a legislação vigente, alegando que a substituição processual se dá a partir da habilitação de seu crédito adquirido. Nesse sentido, é necessário o entendimento de que o cessionário, M&amp;F SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS LTDA, poderia intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente, nos termos do art. 109, § 2o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da parte Apelada em ID 30648845, para a baixa dos autos à Origem, por se tratar de matéria a qual se operou a preclusão. INDEFIRO também o pedido de substituição da parte Apelante em ID 31980932, posto que, como já destacado, o cessionário poderá intervir apenas como assistente litisconsorcial, nos termos art. 109, § 2o, do CPC. Retifique-se o Polo Ativo. Após, voltem os autos para voto. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022 14:40:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador